Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-12.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pretensão do autor de obter a incorporação integral do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao seu salário base, com a condenação do requerido ao pagamento das diferentes atualizadas – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais – Apelação que apresenta razões dissociadas da decisão recorrida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pretensão do autor de obter a incorporação integral do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao seu salário base, com a condenação do requerido ao pagamento das diferentes atualizadas – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais – Apelação que apresenta razões dissociadas da decisão recorrida – Pretensão recursal que visa apenas rediscutir o indeferimento do pedido de gratuidade, que foi apreciado através de decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000102-12.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante CLEVER
CARLOS RUFATO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-12.2019.8.26.0431 -Voto no 31.014
2
Voto no 31.014
Apelação no 1000102-12.2019.8.26.0431
Apelante: Clever Carlos Rufato de Lima
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 2a Vara de Presidente Bernardes
Juiz: Dr. Marcio Augusto Zwicker di Flora
APELAÇÃO – Ação condenatória Pretensão do autor de obter
a incorporação integral do Adicional de Local de Exercício
(ALE) ao seu salário base, com a condenação do requerido ao
pagamento das diferentes atualizadas Sentença de extinção do
processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das
custas iniciais Apelação que apresenta razões dissociadas da
decisão recorrida Pretensão recursal que visa apenas rediscutir
o indeferimento do pedido de gratuidade, que foi apreciado
através de decisão contra a qual não foi interposto qualquer
recurso Violação ao princípio da dialeticidade Recurso não
conhecido.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Clever Carlos Rufato de
Lima em face do Estado de São Paulo, com o objetivo de obter a incorporação integral do
Adicional de Local de Exercício (ALE) ao seu salário base, com a condenação do
requerido ao pagamento das diferenças atualizadas.
Conforme sentença de fl. 32, a petição inicial foi indeferida, com a
consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários em virtude da
ausência de citação da parte contrária.
Inconformado, apela o autor. Sustenta, em síntese, a incorreção da r.
sentença, eis que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois não reúne condições para
arcar com os custos do processo sem o comprometimento da própria subsistência (fls.
34/42).
Houve resposta (fls. 57/84).
É o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido.
Isso porque as razões de inconformismo estão dissociadas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000102-12.2019.8.26.0431 -Voto no 31.014
3
fundamentos expostos na r. sentença.
No caso, o pleito de gratuidade foi apreciado, em primeiro grau, através
da r. decisão de fls. 22, contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Através dessa
mesma decisão, foi concedido ao autor o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento das
custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.
Em razão da inércia constatada, sobreveio a r. sentença de fl. 32, de
indeferimento da petição inicial por falta de recolhimento das custas.
Sucede que, das razões recursais, verifica-se que o autor pretende, em
verdade, apenas a reapreciação do pedido de concessão da justiça gratuita, o que não foi
objeto de análise na r. sentença.
Ora, inviável o conhecimento da apelação se as razões expendidas no
recurso estão dissociadas do fundamento que ensejou o indeferimento da petição inicial, ou
seja, o transcurso do prazo concedido para recolhimento das custas iniciais.
O artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil exige que a apelação
contenha, dentre outros requisitos, os fundamentos de fato e de direito da pretensão
recursal deduzida. Não há dúvida, portanto, de que o princípio da dialeticidade não foi
observado, de modo que o apelo não merece ser conhecido por ausência de requisito
indispensável.
Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita em grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da presente apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora